Tribunal: TJES
Processo: 5010444-71.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010444-71.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS.
SUCEDÂNEO RECURSAL. PROVAS NÃO ANEXADA NOS PRESENTES AUTOS. LITISPENDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO NATALINO. POSSIBILIDADE. CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO.

1. A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

2. No que concerne âmbito específico desta ação, este remédio heroico não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo mesmo, apenas medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

3. no que tange a falta das documentações inerentes ao processo, as mesmas puderam ser encontradas nos autos duplicados desta presente ação.

4. apesar
das documentações faltosas, nos autos deste presente recurso e a forma errônea como o writ foi interposto
,
tendo em vista os princípios: da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito, efetividade dentre outros, sobressai a imprescindibilidade de ser apreciado o ora postulado.

5.

Apesar da pena máxima abstrata para o delito em questão ser superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma.

6. É firme o entendimento do STJ que o crime de tráfico privilegiado não é impeditivo para conceder o indulto, uma vez que não é equiparado ao crime hediondo. Precedentes.
(AgRg no HC 883106 / SP, Rel. Min.

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data de julgamento: 22/04/2024, Dje: 24/04/2024)

7. Conceder a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5010444-71.2024.8.08.0000

PACIENTE: SILVANA DOS SANTOS FERREIRA

AUT. COATORA:JUÍZO DE DIREITO DE COLATINA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID 9267310) impetrado em favor de Silvana dos Santos Ferreira, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Colatina/ES.

Narra o impetrante que a paciente foi condenada a cumprir pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses em regime inicial semiaberto. Que devidamente intimada, a apenada compareceu espontaneamente à unidade prisional, onde se encontra em cumprimento de pena.

Alega que a paciente tem direito ao indulto estabelecido no Decreto nº 11.302, que o Ministério Público emitiu parecer pugnando pela concessão do indulto, sendo que o Juiz negou a concessão do benefício, e que apesar de ter sido solicitado o estudo social a fim de que fosse possível o cumprimento da pena em regime aberto, o mesmo já foi feito e juntado aos autos desde 02 de julho de 2024, e até a presente data a paciente segue presa; que com a negativa do indulto, foram opostos Embargos de Declaração em 03 de junho de 2024 e que até a presente data encontra-se sem apreciação.

Narra ainda que a pena interna foi de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses, sendo necessário cumprir 1/6 (um sexto) da pena para que ocorra a progressão de regime, e que já ocorreu pois foi presa em 05 de agosto de 2019.

Alega que a paciente tem direito de cumprir a pena em regime domiciliar e que não há motivos que justifiquem a sua permanência em estabelecimento prisional.

Pelo exposto, requer a concessão do indulto à paciente. Ou subsidiariamente, conceder a paciente o direito de cumprir a sua pena em regime semiaberto harmonizado (domiciliar).

O pedido liminar foi indeferido na decisão Id. Nº 9350782.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 9690818) opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

A ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que lhe impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória, relevando necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado.

Eis as jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. VERIFICAÇÃO PELA CORTE LOCAL, NOS ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA, DA FUNDADA SUSPEITA EXIGIDA PELO ART. 244 DO CPP. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, CUJA ATIVIDADE INSTRUTÓRIA SEQUER TEVE INÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1; 2; 3; 4; 5. Qualquer incursão que escape à moldura fática apresentada na origem demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos limites do habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Portanto, não há falar em trancamento prematuro do exercício da ação penal, podendo a questão ser melhor analisada durante a instrução processual, que, segundo consta dos autos, sequer teve início. (AgRg no HC 935745 / CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 23/09/2024, DJe 26/09/2024)

No âmbito específico desta ação, o presente
writ
não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo medida excepcional e extrema, somente admissível na hipótese de evidente violência ou coação da liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.

Eis as jurisprudências:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. TRIBUNAL DO JURI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E POR ESTAR BASEADA EM TESTEMUNHO DE "OUVIR DIZER". CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JURI. WRIT IMPETRADO MAIS DE 2 (DOIS) ANOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECEDENTES DO STJ. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DO TRIBUNAL DO JURI. PREJUDICIALIDADE DAS ALEGAÇÕES DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM TESTEMUNHOS INQUISITORIAIS CONFIRMADOS JUDICIALMENTE E EM RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO E PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I
;
II
;
III
;
IV - Pretende o impetrante se valer do habeas corpus como substitutivo de recurso, uma vez que, na época oportuna, não interpôs recurso contra o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, sendo o writ utilizado como sucedâneo recursal para rever decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal, o que é incabível.

(HC 816067 / RS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 06/08/2024, DJe 27/08/2024)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO FLAGRANTE. PRECEDENTES.

I - Não se admite a impetração do habeas corpus como sucedâneo do recurso legal cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O objetivo consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e recursal e retomar a função constitucional do writ. Em situações excepcionais, todavia, concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Precedentes.

II - No caso dos autos, a ação penal está conclusa para julgamento, pelo colegiado, de recurso de agravo regimental. Além disso, a matéria trazida nesta via foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que concluiu pela legalidade da proclamação do resultado do julgamento e pela validade da técnica do voto médio utilizado.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 868820 / SP, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO:20/08/2024, DJe 27/08/2024)

Ademais, também não foi carreada a documentação hábil para sustentar a ilegalidade apresentada na impetração, contudo no id. 9500605 foi juntada decisão monocrática exarada no habeas corpus registrado sob nº 5011225-93.2024.8.08.0000, o qual não foi conhecido, tendo em vista a ocorrência da litispendência, sendo determinado ainda que os documentos ali acostado,

fossem juntados neste feito.

Dessa forma, apesar de a via para análise ter sido erroneamente escolhida e além de, nos autos deste presente caso não tenha sido carreada a documentação necessária, tais documentos estão disponíveis nos autos supracitados, de modo que para o a bem da instrumentalidade das formas, primazia do julgamento do mérito, efetividade dentre outros, sobressai a imprescindibilidade de ser apreciado o ora postulado.

O presente
writ,
baseia-se no entendimento de que a paciente faz jus ao indulto disposto pelo art. 5º, do decreto nº 11.302/2022, já que condenada à pena de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses pelo cometimento do delito tipificado pelo art. 33, §4º, da lei nº 11.343/06.

“Art. 7º

O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;”

Assim, não obstante a pena máxima em abstrato cominada para o crime em questão seja superior a 05 (cinco) anos (mesmo com a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), deve-se atentar para a permissão dada pelo citado inciso VI do artigo 7º do Decreto Presidencial.

De tal forma que, ao enfrentar a matéria, a Sexta Turma desta Corte firmou o entendimento de que:

os referidos dispositivos devem ser interpretados no sentido de que o art. 7º, VI, parte final, do Decreto n. 11.302/2022 excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º do referido ato. Não faria sentido que o decreto excetuasse a vedação do benefício ao tráfico privilegiado e, contraditoriamente, obstasse sua aplicação com base na pena abstrata do tráfico simples. Se assim fosse, toda e qualquer condenação por crime de tráfico, com ou sem aplicação do redutor, não seria passível da concessão de indulto, fazendo letra morta ao dispositivo acima invocado (AgRg no HC n. 818.978/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/09/2023, DJe de 28/09/2023).

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDULTO. DECRETO N. 11.302/2022. POSSIBILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE. INCABÍVEL A DISCUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Embora a pena máxima em abstrato para o delito em questão seja superior a 5 anos - art. 5º do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve-se atentar para a permissão contida na parte final do inciso VI do artigo 7º da norma. 3. A interpretação de que o art. 7º, VI, parte final, excepciona a regra geral estabelecida no art. 5º, do Decreto n. 11.302/2022, vem ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior que já admitia a concessão do indulto presidencial a condenados pelo cometimento do delito de tráfico privilegiado.

Precedentes" (AgRg no HC n. 820.560/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). ( AgRg no HC 883106 / SP, Rel. Min.

JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, data de julgamento: 22/04/2024, Dje: 24/04/2024)”

Por todo exposto,
CONCEDO
a presente
ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________